Tribunal: TJES
Processo: 0025857-21.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Enquadramento; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0025857-21.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO E E SANTO
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO – PLANO DE CARGOS E CARREIRAS – REENQUADRAMENTO – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – NÃO CONFIGURADO – SÚMULA VINCULANTE Nº 37 – RECURSO DESPROVIDO.

1. O reenquadramento para fins de reajuste salarial não encontra amparo na jurisprudência firmada por este Egrégio Tribunal de Justiça, notadamente se se tratam de funções distintas, de forma que a fixação de vencimentos base igualmente distintos não viola o princípio da isonomia.

2. A Súmula Vinculante nº 37, editada pelo Supremo Tribunal Federal, determina que “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal

VOTOS VOGAIS

004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação inominada com pedido de antecipação de tutela” ajuizada pelo SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DO ES - SINDIJUDICIÁRIO, ora Apelante, em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora Apelado, objetivando o reenquadramento/equiparação salarial do servidores ocupantes do cargo de Analista Judiciário 01 – Função Administrativa – Agente de Segurança e Operador de Unidade Volante ao cargo de Analista Judiciário – Função Administrativa.

Pela sentença id 180/182, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral.

Irresignado, SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DO ES - SINDIJUDICIÁRIO interpôs o recurso de apelação de fls. 184/190, aduzindo, em breve síntese, que a hipótese dos autos cuida de cargos da mesma carreira, com mesmo nível de escolaridade, com funções administrativa, de maneira que a não aplicação do disposto no artigo 3º, da Lei Complementar Estadual nº. 190/2014, implica em diferenciação não motivada de cargos que se encontram em idêntica situação jurídica.

O Apelado apresentou contrarrazões recursais às fls. 196/199, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os presentes autos de “ação inominada com pedido de antecipação de tutela” ajuizada pelo SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DO ES - SINDIJUDICIÁRIO, ora Apelante, em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora Apelado, objetivando o reenquadramento/equiparação salarial do servidores ocupantes do cargo de Analista Judiciário 01 – Função Administrativa – Agente de Segurança e Operador de Unidade Volante ao cargo de Analista Judiciário – Função Administrativa.

Pela sentença id 180/182, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral.

Irresignado, SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DO ES - SINDIJUDICIÁRIO interpôs o recurso de apelação de fls. 184/190, aduzindo, em breve síntese, que a hipótese dos autos cuida de cargos da mesma carreira, com mesmo nível de escolaridade, com funções administrativa, de maneira que a não aplicação do disposto no artigo 3º, da Lei Complementar Estadual nº. 190/2014, implica em diferenciação não motivada de cargos que se encontram em idêntica situação jurídica.

O Apelado apresentou contrarrazões recursais às fls. 196/199, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

No caso vertente, o Apelante atua como substituto processual dos servidores públicos ocupantes do cargo Analista Judiciário 01 – Função Administrativa – Agente de Segurança e Operador de Unidade Volante.

Em suas alegações, aduz o Apelante que o art. 3º, da Lei Complementar Estadual nº 790/2014 estabeleceu a aplicação do parágrafo único do art. 6º, da Lei Estadual nº. 7.854/2004 a 41 servidores ocupantes do cargo de Agente Judiciário – Função Administrativa sem, contudo, abranger os Analistas Judiciários – Área Administrativa – Agente de Segurança e Operador de Unidade Volante, que integram a mesma carreira, o que caracteriza indevida distinção entre cargos de carreira equivalente.

O referido art. 6º
caput
e seu parágrafo único, da Lei Estadual nº. 7.854/2004, assim dispõem:

Art. 6º As atribuições dos cargos do Quadro Permanente e do Quadro Suplementar serão descritas em regulamento a ser editado pelo Tribunal de Justiça, observado o seguinte:

I - Analista Judiciário Especial: chefia de serventia judicial de 1ª Instância, coordenando as atividades cartorárias, desenvolvida por servidor com função técnica especial e instrução correspondente à educação superior completa (Direito ou Contabilidade, a depender do cargo);

II - Analista Judiciário: atividades de planejamento, organização, coordenação, supervisão técnica, assessoramento, estudo, pesquisa, elaboração de laudos, pareceres ou informações, desenvolvidas por servidor com educação superior completa;

III - Técnico Judiciário: execução de tarefas de suporte técnico e administrativo, desenvolvidas por servidor com ensino médio completo;

IV - Auxiliar Judiciário: atividades básicas de apoio operacional, desenvolvidas por servidor com ensino fundamental completo.

Parágrafo único. Os cargos de Analista Judiciário 01 – Área Judiciária – Escrevente Juramentado, Analista Judiciário 01 – Área Judiciária – Oficial de Justiça Avaliador e Analista Judiciário 01 – Área Judiciária – Comissário de Justiça da Infância e Juventude, integrantes do Quadro Suplementar, os quais tiveram como requisito de ingresso o 2º grau completo, com as mesmas atribuições dos cargos da Carreira de Analista Judiciário – Área Judiciária – Direito, Analista Judiciário – Área Judiciária - Oficial de Justiça Avaliador e Analista Judiciário – Área Judiciária – Comissário de Justiça da Infância e Juventude, têm direito à promoção conforme § 2º do artigo 19 desta Lei.”

Não obstante as judiciosas considerações tecidas pelo Apelante penso que afigura-se acertada a conclusão externada na sentença objurgada, ao considerar que “
Da exegese das legislações supracitadas, vê-se que os cargos igualados mesmo com escolaridade diversas possuiam as mesmas atribuições. Contudo, as funções exercidas pelos servidores representados pelo Sindicato, qual seja, Analista Judicário - Área Administrativa, possui atribuição diversa do cargo de Analista Judiciário - especialidade jurídica. Dessa forma, vê-se que o Sindicato requerente não apresentou justificativa plausível, a fim de se comprovar que os ocupantes dos cargos descritos na inicial, desempenhavam as mesmas funções, complexidades e de que pertenciam as mesmas carreiras. Desse modo, se as funções são diversas, forçoso é concluir que não há impedimento à estipulação de diferentes remunerações
”.

Ademais, cumpre asseverar que a exigência constitucional de realização de concurso público não pode ser mitigada ao fundamento da isonomia, porquanto para cada cargo deve ser atribuído o certame específico para seu provimento. Deste modo, é vedado o reenquadramento de servidor público em cargo para o qual não prestou concurso público, bem como o respectivo reconhecimento de isonomia de vencimentos com outro cargo, pena de se criar uma via oblíqua de descumprimento ao preceito constitucional, e violação do limite de atuação do Poder Judiciário.

Analisando a presente
quaestio iuris
sob o prisma constitucional, pode-se inferir da leitura do art. 37, X, da Constituição Federal, que a Carta Magna preconiza que apenas lei específica pode fixar ou alterar a remuneração de servidor público:

X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39
somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica
, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;

Portanto, descabe ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo, com vistas a fixar valor de remuneração diverso daquele previsto em lei. Este é o teor da Súmula Vinculante nº. 37, do Excelso Supremo Tribunal Federal, que há muito sedimentou seu entendimento, conforme
in verbis
:

Súmula Vinculante nº. 37. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.

Nesta senda, forçoso concluir que as razões recursais não infirmam a conclusão esposada pelo MMº. Juiz de Direito
a quo,
pois não evidenciado o alegado direito ao reenquadramento funcional.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(
EXCETO VOTO VENCEDOR
)

Sessão Virtual de 10/6/2024 a 14/6/2024.
Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).
Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões